Tribunal: TJES
Processo: 5019644-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019644-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: PEDRO FERREIRA FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019644-31.2023.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ORION ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO:
PEDRO FERREIRA FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL ACORDADA ENTRE AS PARTES. ATRASO DE 18 (DEZOITO) MESES. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por PEDRO FERREIRA FILHO em face de ORION ENGENHARIA LTDA, aduzindo a parte Requerente que: a) devido a diversos atrasos na entrega do Condomínio do Edifício Atlantic Star a construtora se comprometeu a pagar uma multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do custo de construção apurado da respectiva unidade autônoma adimplente; b) o habite-se só foi emitido em agosto/2018, devendo a multa ser apurada sobre o valor atualizado do imóvel.”
Requer, assim, seja a parte Requerida condenada ao pagamento da quantia de R$ 30.240,40 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 8.538,47.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de R$ 30.240,40 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos) pela multa contratual e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado arguindo a preliminar de incompetência do juizado especial pela necessidade de cálculo pericial e, no mérito, pugnando pela adequação da base de cálculo da multa, nos termos dos cálculos apresentados por ela, reformando também a condenação dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em discutir sobre os desdobramentos da promessa de compra e venda de unidade residencial e possíveis indenizações.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia contábil, vez que a prova pretendida não teria qualquer utilidade para o deslinde do feito. Trata-se de demanda singela, bastando a mera análise da farta documentação já juntada aos autos.

5. Do mérito. A Recorrente celebrou proposta de acordo com a Recorrida (ID. 11403143), comprometendo-se a entregar a unidade em construção até dezembro de 2016, sujeito a tolerância de 30 (trinta) dias. Ficou estabelecido, também, que o atraso na entrega da obra resultaria na incidência de multa mensal de 0,25% do custo de construção apurado de respectiva unidade autônoma, conforme convencionado na cláusula 1.2 do referido termo. Nos autos, verifica-se que o “habite-se” foi concedido apenas em agosto de 2018, ou seja, 18 (dezoito) meses após o prazo inicialmente prometido (ID. 11403145), evidenciando descumprimento contratual. Aliás, a construtora Requerida não nega o atraso da obra, limitando-se em justificar a necessidade de ajustes no cronograma por falta de aportes financeiros.

6. Com isso, diz o artigo 373 do CPC, que ao Autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.
In casu
, o Autor apresentou provas suficientes de fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, o Réu que não se desincumbiu do ônus que sobre si recai, deixando de demonstrar a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

7. Dessa forma, restando incontroversa a mora da recorrente na entrega da unidade, correta a sentença que condenou a construtora ao pagamento da multa convencionada entre as partes, nos termos da cláusula 1.2 do contrato.

8. Quanto à insurgência da base de cálculos, a cláusula penal dispõe expressamente que a penalidade incidirá sobre o custo da obra apurado da respectiva unidade autônoma, sem qualquer previsão de decréscimo da taxa de adesão ou do ITBI, que efetivamente compõem o custo global da construção. No detalhe, cito a r. sentença:
"[...] interpretar a cláusula em desfavor do autor/consumidor o colocaria em posição prejudicada, eis que em momento algum a referida cláusula de acordo menciona que o pagamento da multa não seria calculado com base no valor atualizado do imóvel. Deve-se aplicar ao caso o art. 6º, III do CDC que prevê a necessidade de o fornecedor de serviços se valer de informações claras e adequadas, bem como nos termos do artigo 422 do Código Civil, que deve ser observado que traz a Boa-fé Objetiva na relação contratual, que traz entre seus deveres em anexo, a informação. [...]" .
Diante disso, acerto do ato sentencial que arbitrou a multa em R$ 30.240,40 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos), corretamente apurado pelo Requerente.

9. Por fim, em relação aos danos morais, não se olvide a jurisprudência pátria militar no sentido de que o inadimplemento contratual não gera danos morais. Porém, o caso dos autos é diferenciado, pois a falha na prestação de serviço privou a compradora de usufruir do bem imóvel por lapso de tempo considerável, causando-lhe frustração, inquietação e angústia, circunstâncias que superam o marco do mero inadimplemento contratual. Destarte, o montante indenizatório fixado na origem se mostra razoável e proporcional ao atraso da obra, não havendo que se falar em minoração.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)